Tribunal: STF
Processo: HC 52615
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-10-15
Data de publicação: 1974-10-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CO-AUTORIA.
CONDENAÇÃO. II. SE A MATÉRIA DE NULIDADE NÃO FOI APRECIADA PELAS
INSTANCIAS COLEGIAIS LOCAIS, FALECE COMPETÊNCIA AO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL PARA CONSIDERA-LA POR VIA DE HABEAS CORPUS ORIGINARIO
(CONSTITUIÇÃO, ART. 119, I, H). III. SE A PROVA ERA OU NÃO
SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO MANTIDA NA VIA DA REVISÃO CRIMINAL, E
TEMA QUE REFOGE AO ÂMBITO DO HABEAS CORPUS, PORQUE DEMANDA EXAME
APROFUNDADO DA PROVA. IV. WRIT CONHECIDO SÓ EM PARTE, E QUANTO A
ESTA INDEFERIDO.